Tribunal: STF
Processo: ARE 1053007
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE - FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE - IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - PRETENSÃO AO NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS - ART. 150, VI, ALÍNEA "C" E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - VINCULAÇÃO DA MERCADORIA ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS - REQUISITO COMPROVADO POR DOCUMENTAÇÃO TRAZIDA PELA IMPETRANTE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO A NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS NA OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS DESPROVIDOS. ”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV, LV e LXIX, 150, VI, “c”, §4°, e 155, II, §2°, IX, “a”, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu que a impetrante comprovou seu direito líquido e certo a não incidência de ICMS na hipótese. Nesse contexto, a revisão das premissas adotadas pelo demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS-IMPORTAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer a imunidade a que alude o art. 150, VI, c, da Constituição Federal quanto ao ICMS incidente na importação de bens destinados à execução de atividade fim das entidades mencionadas pelo dispositivo constitucional. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos, decidiu que a entidade atende aos requisitos legais para usufruir da imunidade. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1332581 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 10-02-2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. IMUNIDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1325669 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26-08-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IPVA. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA AGRAVANTE. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1521132 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 19-12-2024)



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente